Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-17.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-17.2017.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: GRAZIELA PEREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESTABILIDADE DE GESTANTE. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS NA FASE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE OS CÁLCULOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Igaporã contra a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença (ID 96413567), que o condenou ao pagamento de R$ 17.565,47 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) em favor de ex-servidora temporária. O Apelante alega, em resumo, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia contábil, e, no mérito, a existência de excesso de execução por contradição nos fundamentos da sentença e aplicação incorreta dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas no presente recurso consistem em verificar:

a) a admissibilidade do recurso de apelação, especificamente quanto à sua tempestividade;

b) a ocorrência de cerceamento defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil na fase de cumprimento de sentença;

c) a existência de excesso de execução, analisando-se a suposta contradição na sentença recorrida e a correção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

O recurso de apelação interposto pelo Município Apelante preenche todos os requisitos de admissibilidade, incluindo a tempestividade
. A preliminar de intempestivid
ade, arguida em contrarrazões, é rejeitada, pois a contagem do prazo processual, considerando a prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública, demonstra que o recurso foi protocolado dentro do período legalmente estabelecido.

Não se configura o alegado cerceamento de defesa. A controvérsia na fase de cumprimento de sentença limitava-se à apuração de valores por meio de cálculos aritméticos, com base em parâmetros já definidos no título executivo judicial. A realização de perícia contábil era, de fato, desnecessária, pois a verificação da correção dos montantes apresentados pelas partes não demandava conhecimento técnico especializado que extrapolasse a capacidade de análise do magistrado. O juiz, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando as partes tiveram plena oportunidade de apresentar suas planilhas e impugnar os cálculos adversários, o que efetivamente ocorreu.

No mérito, a sentença recorrida não apresenta qualquer contradição ou erro material que justifique sua reforma. O magistrado de primeiro grau, de forma clara e fundamentada, analisou as planilhas de cálculo de ambas as partes e formou sua convicção a partir de uma combinação lógica dos elementos apresentados. Acolheu os cálculos detalhados do Município Apelante para as verbas salariais, por considerá-los mais completos, e, ao mesmo tempo, adotou o cálculo da Apelada para a indenização por danos morais, unicamente porque o Município havia deixado de aplicar a devida correção monetária e os juros sobre essa parcela específica, em manifesto desacordo com o título executivo. A decisão, portanto, não é contraditória, mas sim o resultado de uma análise criteriosa e justificada de cada componente do débito.

A alegação de excesso de execução é igualmente improcedente. O valor final de R$ 17.565,47 representa a justa composição do débito, resultante da aplicação correta dos consectários legais sobre as verbas devidas, em estrita conformidade com o acórdão transitado em julgado. A insurgência do Apelante revela, em verdade, um inconformismo com a correção de um erro em seus próprios cálculos, não havendo que se falar em excesso de execução ou violação aos parâmetros de atualização monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A não realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resume a cálculos aritméticos, cuja análise pode ser realizada pelo próprio julgador com base nos documentos e planilhas apresentados pelas partes." "2. Não há vício de contradição na sentença que, em fase de execução, acolhe parcialmente os cálculos de ambas as partes, desde que o faça de maneira fundamentada, explicando as razões para a adoção de cada valor específico na composição do montante final devido."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 7º, incisos VIII e XVII, e artigo 39, § 3º, da Constituição Federal; Artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000118-17.2017.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada GRAZIELA PEREIRA NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06